Tribunal: TJDFT
Processo: 0719799-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719799-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Gabriel Alves dos Santos contra a decisão de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela na ação de busca e apreensão n.o 0702285-73.2025.8.07.0002 (2a Vara Cível de Samambaia/DF). A matéria devolvida reside em analisar se estariam presentes (ou não) os requisitos para concessão da busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Decreto-Lei n.o 911/1969). Eis o teor da decisão ora revista: GABRIEL ALVES DOS SANTOS (CPF: 064.909.811-06); Nome: GABRIEL ALVES DOS SANTOS Endereço: Quadra 2, 220, casa, Setor Norte (Brazlândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72710-020 Bem objeto da ação: MARCA/MODELO: FIAT/UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P ANO: 2018/2019 CHASSI: 9BD195B4NK0841118 PLACA: PBL1823 COR: BRANCA RENAVAM: 1159356081 Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bemmencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários,cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem paraoutra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pelaparte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), noprazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lheserá restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referidopagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos daautora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, acontar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Independentemente do cumprimento da citação, anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, ultrapassado o prazo de cinco dias para purgação da mora sem manifestação da parte ré, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. Retire-se a marcação de sigilo, caso lançada no momento da distribuição dos autos. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bemdescrito acima. INDEPENDENTEMENTE da apreensão do bem, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e,querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligênciaem horário especial. DEPOSITÁRIOS INDICADOS PELA AUTORA: anexo ADVERTÊNCIAS PARA O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA: 1 - O Oficial de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para ondeo(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2 - Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoriado(s) bem(ns). 3 - Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está naposse do bem, nos termos do art. 4o do DL n.o 911/69. 4 - A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. [...] A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “ausência de instrumento contratual válido diante da sua cartularidade, literalidade, autonomia e circulação”; (b) “deve ser declarada nula a notificação extrajudicial realizada diretamente pelo requerente, pois tal ato não tem o condão de constituir em mora o devedor”; (c) “a apresentação da cópia autenticada do título de crédito não é suficiente para garantir a regularidade formal do processo, vez que, na hipótese de a parte autora não se encontrar na posse do título, não pode ser presumido como credor, porquanto apenas o possuidor do documento é o titular legítimo do direito do crédito”; (d) “a juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula”; (e) a ocorrência de “abusividade dos encargos contidos no contrato firmado entre as partes” (taxa de juros aplicada, seguro de proteção financeira, taxa de despesa do emitente). Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para revogar a liminar concedida. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se à busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob a fundamentação de “constituição em mora” da parte devedora. Pois bem. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente (Decreto-Lei 911/1969 – art. 3o) (g.n.). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) a cédula de crédito bancário e o aditivo contratual comprovam o vínculo jurídico negocial formalizado entre as partes, bem como a regular identificação do veículo dado em garantia fiduciária (id 234727551-52); (b) a parte devedora (ora agravante) teria sido notificada extrajudicialmente, a respeito da inadimplência, mediante carta registrada com aviso de recebimento (id 234727554), circunstância que comprova a constituição da devedora em mora; (c) o inadimplemento está caracterizado pelo demonstrativo de débitos colacionado pela parte autora ora agravada (id 234727557). Por isso, ao contrário do alegado pelo agravante, tem-se por insubsistente a alegação de necessidade de juntada ou depósito da cédula de crédito bancário original para fins de rastreio do bem alienado fiduciariamente. Entendimento oposto importaria em excesso de formalismo violador dos princípios da celeridade processual e da primazia de mérito, especialmente quando se considera que o documento contratual em comento, além de não constituir objeto de arguição de falsidade, possui restrições de transferência e circulação (Lei n.o 10.931/2004, artigo 29, § 1o). Além disso, a reprodução digitalizada do instrumento contratual creditício, no âmbito do processo judicial eletrônico, apresenta a mesma força probante do original (Lei n.o 11.419/2006, artigo 11, § 1o). De outro giro, a isolada alegação de “abusividade dos encargos contidos no contrato firmado entre as partes”, aparentemente, não se mostra hábil a afastar os efeitos da liminar de busca e apreensão concedida na origem, até porque a pretendida revisão das cláusulas contratuais constitui matéria que demandaria ampla dilação probatória, o que é insusceptível pela via eleita. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. ALEGADA IRREGULARIDADE CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da comprovação da mora do devedor. O recorrente sustenta a existência de irregularidades no contrato de financiamento, sob a alegação de abusividade na capitalização de juros e cobrança indevida de encargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em determinar se eventual irregularidade contratual tem o condão de suspender a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. 4. O Decreto-Lei no 911/69 prevê que, comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento, é cabível a concessão liminar da busca e apreensão, independentemente de discussão sobre eventuais abusividades contratuais. 5. A capitalização de juros, mesmo na forma diária, não é vedada pelo ordenamento jurídico, razão pela qual não enseja a suspensão da medida. 6. A discussão sobre a regularidade do contrato deve ser realizada em ação própria, não sendo admissível como meio de defesa contra a busca e apreensão, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 3o; Lei no 4.595/64. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.578.553-SP (Tema 958). (Acórdão 1990509, 0702816-68.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025). EMENTA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APREENSÃO DO VEÍCULO ALIENADO. CONTRATO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. SIMPLES VENCIMENTO DO PRAZO. DECRETO-LEI 911/1969. ABUSIVIDADE DE TAXAS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida na ação de busca e apreensão. 1.1. Em suas razões, o devedor requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de revogar a liminar de busca e apreensão do veículo deferida na origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão dos autos se refere à análise da comprovação da mora contratual do devedor, para fins de apreensão do veículo alienado em contrato de alienação fiduciária, bem assim, a existência de abusividade das taxas de juros pactuadas pelo contrato (41,42%) por serem superiores à taxa média do mercado (25,52%). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A esse respeito, nos termos §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, a constituição do devedor em mora, a qual será concedida liminarmente em ação de busca e apreensão (art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969), decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 4. Com efeito, além de constituir matéria de mérito e exigir dilação probatória, inviável nesta sede processual, eventual abusividade nas taxas cobradas pela instituição financeira, não obsta a liminar de busca e apreensão do bem garantido em contrato de alienação fiduciária, a qual será deferida tão logo constituída a mora, pela inadimplência do devedor, por carta registrada com aviso de recebimento. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A comprovação da abusividade nas taxas cobradas pela instituição financeira exige dilação probatória, com ampla defesa e contraditório, o que não é cabível na via estreita do Agravo de Instrumento. Nos termos do Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, parágrafo 2o, a constituição em mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” ____________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0745862-78.2023.8.07.0000, Relator(a): José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJe: 21/02/2024. (Acórdão 1987342, 0702053-67.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO DA RÉ. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PURGA DA MORA AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, nos termos do Art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. Compreende-se como integralidade do débito as parcelas vencidas e vincendas, nos termos do julgamento do REsp n.o 1.418.593/MS representativo da controvérsia (Tema 722). 2. Conforme dispõe o artigo 3o, § 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, mostra-se inviável a discussão acerca da abusividade dos juros e demais cláusulas contratuais, sem que tenha havido o pagamento da integralidade do débito. Precedentes 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1761313, 0730051-78.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator